Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA CANDIDATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo do Embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo possível, no âmbito dos embargos, a rediscussão da matéria.
3. Na hipótese, os argumentos lançados pelo embargante não têm o condão de ilidir a conclusão desta Turma julgadora de manutenção da candidata no certame, nas vagas destinadas a pessoas negras, uma vez que a questão precípua foi devidamente examinada e dirimida. Logo, não há que se falar em omissão no julgado.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.